Tribunal: TJMT
Processo: 1024468-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024468-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA DRESCH - CPF: 003.289.140-70 (ADVOGADO), GRENDENE S A - CNPJ: 89.850.341/0001-60 (AGRAVANTE), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVADO), DIANA ROMBALDI - CPF: 025.727.050-79 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A CREDORA/AGRAVANTE DÊ CONTINUIDADE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS À RECUPERANDA E REESTABELEÇA A VENDA DE PRODUTOS, MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RISCO DE INVIABILIZAR O OBJETIVO COMERCIAL DA RECORRIDA - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

No caso, por se tratar a agravada de empresa em recuperação judicial, a questão deve ser analisada à luz dos dispositivos da Lei no. 11.101/05, porquanto, diante das particularidades do caso e levando em consideração o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da referida lei, tem-se que a interrupção do fornecimento dos produtos, neste momento, poderá comprometer a continuidade das atividades da recuperanda.

Aliás, no tocante à manutenção do fornecimento de produtos enquanto perdurar a recuperação judicial, importante ressaltar que a agravante terá crédito privilegiado em eventual convolação em falência, amenizando, pois, os supostos prejuízos, consoante dispõe o art. 67, caput e parágrafo único da lei de regência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pelo GRENDENE S/A contra decisão proferida pelo juízo de direito da Quarta Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1005376-24.2020.8.11.0015, proposta por J. V. ARROTEIA – ME, que, dentre outras medidas, concedeu a tutela antecipada de urgência a fim de que a empresa seja compelida a fornecer seus produtos à empresa recuperanda, mediante pagamento à vista, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante alega que a Agravada não demonstrou os requisitos contidos no artigo 300 do CPC e que a concessão da tutela requerida acarretará em perigo irreversível à Agravante, que se verá obrigada a fornecer seus produtos, mesmo estando a Agravada inadimplente.

Aduz que há produtos equivalentes no mercado capazes de suprir a demanda, pois a agravada é uma loja de multimarcas, ou seja, tem livre arbítrio para comercializar diversos produtos de diversos segmentos, sem que exista qualquer tipo de gerência da Agravante em sua gestão, e que as reclamações apresentadas por vendedores da empresa devedora, acerca da indisponibilidade dos produtos fornecidos pela empresa Grendene S/A, se deram única e exclusivamente por culpa da inadimplência da Agravada.

Assevera que a decisão afronta diretamente os Princípios Constitucionais da Legalidade e da Livre Concorrência, inexistindo norma legal que autorize o Poder Judiciário a compelir pessoa física ou jurídica, empresário ou sociedade empresária, a vender bens ou prestar serviços a quem quer que seja.

Defende que não está mais fornecendo seus produtos à Agravada, em virtude de não mais manter relação comercial com a agravada, conforme Cláusula 3.2 do contrato celebrado entre as partes, e que, antes do requerimento da recuperação judicial da Agravada, já a havia notificado, a rescisão do Instrumento Particular de Abertura de Crédito para Fornecimento de Mercadorias com Garantia Fidejussória, o que a livraria da obrigação de continuar a fornecer seus produtos à Agravada.

Por fim, argui que resta demonstrada a má-fé da Agravada, que pretende locupletar-se ilicitamente.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e que, ao final, seja provido para reformar integralmente o decisum.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 68501983).

Contraminuta da parte agravada (ID 73816486).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 77815991).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por J.V. ARROTEIA EIRELI - “ATACADO VARIEDADES”, alegando dificuldades financeiras decorrentes de equívocos no sistema operacional da empresa que acarretaram prejuízo de monta; bem como a crise oriunda da situação de pandemia causada pela Covid-19, arguindo a necessidade de concessão do procedimento da recuperação judicial para o fim de possibilitar o soerguimento da empresa.

O pedido teve seu processamento deferido em 01/06/2020 e, após publicado o edital de intimação dos credores acerca da apresentação do Plano de Recuperação Judicial, a agravante informou a agravada que é norma da empresa não fornecer para empresas que lhe devem, por qualquer razão que seja, e, imediatamente, cortou o fornecimento dos produtos.

A recuperanda peticionou nos autos pugnando pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado à exportadora Grendene S/A para que promova, imediatamente, a manutenção no fornecimento dos produtos de calçados, bem como o restabelecimento, em até 05 (cinco dias) de sua ciência inequívoca sobre esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) por dia de descumprimento.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar que a credora Grendene S/A dê continuidade ao fornecimento de produtos à recuperanda e reestabeleça a venda de produtos, mediante pagamento à vista, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação desta decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a empresa credora interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão ao argumento de que não há dispositivo legal que autorize que o Poder Judiciário estabeleça obrigação à qualquer pessoa jurídica a comercializar os seus produtos com quem quer que seja, e que a recorrida pode adquirir tais produtos de outros fornecedores, já que, conforme alega, há produtos equivalentes no mercado.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Como é cediço, o processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

Assim, no caso dos autos, por se tratar a agravada de empresa em recuperação judicial, a questão deve ser analisada à luz dos dispositivos da Lei no. 11.101/05, porquanto, diante das particularidades do caso e levando em consideração o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da referida lei, tem-se que a interrupção do fornecimento dos produtos, neste momento, poderá comprometer a continuidade das atividades.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À MARCA – MANUTENÇÃO DAS VENDAS NA REGIÃO - PAGAMENTO À VISTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO – A continuidade de relação contratual, consistente no fornecimento de produtos e de serviços às empresas em recuperação judicial, sendo uma medida temporária, não acarreta violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, porque decorre da necessidade de preservação do negócio, conforme previsto no art. 47, da Lei no 11.101/05. Não há se falar em prejuízo à marca da agravante, porque, com a manutenção do contrato, mediante pagamentos à vista, a credora/ fornecedora mantém o movimento econômico na região onde se encontra a concessionária (motocicletas e acessórios), bem como a visibilidade do nome da empresa.” (TJ-MS, AI no. 1403392-60.2017.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 4a Câmara Cível, DJe 25.08.2017).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE PRODUTO – Decisão judicial que determinou à agravante, no prazo de 24 horas, a manutenção do contrato de concessão formalizado com a recuperanda, liberando o faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios, mediante pagamento à vista e contra a entrega do produto, sob pena de aplicação de multa diária – Alegação de que a Lei n. 11.101/05 não obriga os fornecedores de empresas em recuperação judicial a continuarem a fornecer mercadorias, ainda mais se esta não cumpre com a sua contraprestação, que seu principal objetivo é a preservação de sua autonomia para decidir se manterá ou não o fornecimento de produtos – Descabimento – Empresa em recuperação judicial – Aplicação do disposto no § 2o do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Regime de recuperação judicial não é causa apta à extinção do contrato ou à recusa de seu cumprimento – Hipótese na qual, havendo débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial, não há justificativa válida à suspensão do fornecimento dos produtos previstos no contrato entre as partes, devendo ser mantido o acordado, até, ao menos, verificar-se situação diversa no plano de recuperação judicial – Cláusula de exclusividade a indicar a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades da agravada – Liberação do faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios mediante o pagamento à vista e contra a entrega do produto, não se vislumbra prejuízo ao agravante – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2021503-82.2019.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 29/07/2019)

Ademais, diante do disposto no § 2o do art. 49 da Lei no. 11.101/05, se verifica que o regime de recuperação judicial não é causa apta à extinção do contrato ou à recusa de seu cumprimento:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Conforme bem mencionado pela eminente Promotora de Justiça:

“De outra parte, vislumbra-se que o fato da agravada se encontrar inadimplente não pode ser utilizado como argumento para a negativa de fornecimentos futuros, pois, ao que se extrai, a agravante é credora da recuperanda, tendo mantido com esta relação comercial.

Noutra banda, não se verifica a presença de prejuízo irreversível à recorrente, mormente considerando que, doravante, o fornecimento de produtos se condicionará ao pagamento à vista, tendo a recorrente meios de cobrança dos débitos pretéritos, especialmente, após o decurso do chamado período de blindagem”.

Aliás, no tocante à manutenção do fornecimento de produtos enquanto perdurar a recuperação judicial, importante ressaltar que a agravante terá crédito privilegiado em eventual convolação em falência, amenizando, pois, os supostos prejuízos, consoante dispõe:

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.”

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021